Tribunal: TJES
Processo: 0000075-59.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000075-59.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL COMO MEIO VÁLIDO DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega, em preliminar, nulidade da prova em virtude de busca pessoal considerada ilegal. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para posse de droga para consumo pessoal. Alternativamente, pleiteia a redução da pena-base, a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33, da Lei de Drogas, a fixação de regime mais brando, o direito de recorrer em liberdade e o arbitramento de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) verificar a licitude da busca pessoal e das provas dela decorrentes; (
ii
) avaliar a suficiência da prova para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com eventual possibilidade de absolvição ou desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/2006; (
iii
) examinar a correção da dosimetria da pena aplicada, incluindo eventual incidência da minorante do § 4º, do art. 33, da mesma lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal realizada pelos policiais militares encontra respaldo no art. 244, do CPP, diante de elementos concretos como denúncia anônima e comportamento suspeito do réu (nervosismo e confissão imediata de que carregava drogas), o que configura fundada suspeita e afasta a alegação de nulidade.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos agentes de segurança, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório, bem como de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.

Restando demonstrado que a fundamentação utilizada para majoração da pena basilar é idônea, incabível a redução da pena-base aplicada.
Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena, do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ante o acusado ostentar a condição de reincidente.
O regime fechado é mantido em razão do montante final da pena e a reincidência do acusado.
O direito de recorrer em liberdade é negado, considerando a prisão preventiva durante toda a instrução criminal e a ausência de alteração do quadro fático.
Quanto aos honorários advocatícios, aplicando-se por analogia o artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, fixam-se honorários em valor proporcional à baixa complexidade do caso, considerando-se o grau de zelo e o trabalho da advogada dativa na apresentação das razões recursais.

IV. DISPOSITIVO
Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, art. 59 e art. 68,
caput
; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE-AgR 1.493.264, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 01.07.2024; STJ, AREsp 2.709.308, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 24.02.2025; STJ, AgRg-HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 08.03.2024; STJ, AgRg-AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 19.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000075-59.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: ALUANA PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

T
e
nho sob exame
recurso de apelação criminal interposto por
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
,
inconformado com a sentença prolatada pel
o

magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de São
M
ateus (id 12187840
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

No dia 05 de fevereiro de 2024, na Av. Othovarino Duarte Santos, bairro Guriri, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente,
trazia consigo
, para fins de tráfico,
02 (dois) tabletes grandes de
pasta base de cocaína
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão (fl. 18 do ID 37859576).

Extrai-se do caderno investigativo que, na data dos fatos, a polícia militar, durante patrulhamento na Rodovia de acesso ao Balneário de Guriri, avistou um indivíduo com uma mochila branca, calça de tactel e camisa verde, pilotando uma motocicleta, io qual, ao ver a guarnição, demostrou nervosismo.

Nesse contexto, os militares realizaram abordagem seguida de revista pessoal, e, na mochila do denunciado, foram encontrados 02 (dois) tabletes de
pasta base de cocaína
. Ao ser perguntado sobre a procedência do material, respondeu que havia recebido de uma mulher e um homem, em um Pálio prata em frente à Autoescola Rios, para que entregasse no Balneário de Guriri a um indivíduo de apelido “MK”.

Também foi apreendido: 01 (um) aparelho celular marca
Samsung
.

Consta: Boletim Unificado nº 53657208 (fl. 07 do ID 37859576); Auto de Apreensão (fl. 18 do ID 37859576); Formulários de Cadeia de Custódia (fl. 27 do ID 37859576); auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 19 do ID 37859576); laudo de lesão corporal (fl. 81 do ID 37859576

Agindo assim, está
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
, na forma dos artigos 29 e 69 do Código Penal, incurso, nas penas do
art. 33, “Caput”, da Lei nº 11.343/2006
. (sic).

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de São
M
ateus

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e condenou
EDUARDO SILVA DOS SANTOS

nas sanções do artigo 33
, d
a Lei
nº
11.343/
20
06, à pena de
08
(
oito
) anos
e
0
2
(
dois
) meses
de
reclusão

e
817
(
oitocentos e dezessete
)
dias-multa, em regime inicialmente fechado
.

Em suas
razões recursais
, a defesa sus
tenta
, preliminarmente,
a nulidade d
as provas
em razão de suposta
ilegalidade na busca pessoal procedida
.
No mérito, postula a absolvição
do apelante
por insuficiência probatória
. Subsidiariamente,
requer
a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.
Alternativamente,
pleiteia
a redução da pena-
base
aplicada
para o mínimo legal
,
a
aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Droga,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena,
a concessão
d
o direito de recorrer em liberdade
e o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal
.

Pois bem.

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA –
NULIDADE DAS PROVAS

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida com busca pessoal ilegal.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não admitir a busca pessoal sem a constatação de fundadas razões que justifiquem a adoção de tais medidas, bem como, de que para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a existência indícios mínimos de que, naquele momento, no interior da residência, esteja ocorrendo um crime.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 2. No caso, segundo registrado nas decisões anteriores, após denúncia de que no endereço indicado estaria ocorrendo o comércio de drogas, os agentes fizeram uma diligência e perceberam movimentação suspeita de que estaria ocorrendo crime no interior da residência, suspeitas que se conformaram - encontraram droga com o recorrente, uma pessoa bastante conhecida pelo tráfico de drogas. Assim, percebe-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.983; Proc. 2022/0118874-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente. [...]. 3. As investigações prévias e a indicação precisa do local das drogas evidenciaram a existência de fundadas suspeitas, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Dito isso,
in casu
, observo que restou consignado através das provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente dos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Alexsandro Cardoso e Webemklay de Oliveira Lenso, que eles receberam uma denúncia anônima sobre um
indivíduo
que estava transportando substância entorpecente para o balneário de Guriri.

Os referidos policiais militares ainda afirmaram que ele, ao avistar a presença policial, demonstrou nervosismo, razão pela qual foi dada voz de abordagem, tendo ele imediatamente dito que no interior da mochila que carregava existiam drogas.

Dessa forma, vislumbra-se que a abordagem de
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
ocorreu em razão de elementos concretos e objetivos, tornando lícita a conduta dos agentes. Sobre o tema:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito
. lV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (STF; ARE-AgR 1.493.264; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Julg. 01/07/2024; DJE 04/07/2024).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA SEM MANDADO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DENÚNCIA ANÔNIMA, NERVOSISMO E FUGA DOS SUSPEITOS. LEGITIMIDADE DA PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu Recurso Especial manejado pela parte agravante, visando discutir a nulidade da busca pessoal realizada sem mandado judicial, a suposta ilicitude das provas obtidas e a ausência de justa causa para a condenação por tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a busca pessoal realizada sem mandado judicial configura ilicitude das provas obtidas, em razão de ausência de fundada suspeita; e (II) avaliar se as circunstâncias do caso permitem a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A busca pessoal realizada sem mandado judicial encontra respaldo no art. 244 do Código de Processo Penal, quando fundada em elementos concretos que indiquem fundada suspeita de que o abordado oculta consigo objetos relacionados a infração penal. 4. No caso concreto, a fundada suspeita foi configurada pelas circunstâncias descritas, incluindo a tentativa de fuga dos acusados ao perceberem a presença policial, o nervosismo demonstrado e a apreensão de entorpecentes e outros objetos relacionados ao tráfico, como balanças de precisão e dinheiro em espécie, reforçando a legalidade da abordagem. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade da busca pessoal amparada em elementos objetivos e concretos, afastando a ilicitude das provas produzidas em tais circunstâncias, nos termos da Súmula nº 83/STJ
. 6. O Recurso Especial não pode ser utilizado para reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 7/STJ, sendo inviável modificar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da legitimidade da busca pessoal e da suficiência das provas para a condenação. lV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.709.308; Proc. 2024/0288666-8; GO; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 24/02/2025).

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime de tráfico de drogas restou inconteste, por meio do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão e do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, inclusos no arquivo digitalizado inserto no id 12187653,
e
do Laudo de Exame Químico anexado no arquivo digital do id 12187656
,
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Por ser oportuno, destaco que
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
, perante a autoridade policial (interrogatório incluso no arquivo digitalizado inserto no id 12187653), confessou que estava transportando drogas para um conhecido, e que iria receber R$200,00 (duzentos reais) pelo serviço,
in verbis
:

[...]: que o declarante está sendo ouvido na presença de sua advogada, DRA SÍNTIK DE SOUZA VIEIRA (OAB ES 24145) que foi oportunizado ao declarante consulta prévia e reservada com sua advogada bem como acesso ao procedimento; que o declarante possui dois filhos menores, os quais residem com a mãe deles; que declarante trabalha fazendo bicos; que o declarante estudou até o segundo ano do ensino médio; que o declarante já foi preso por tráfico e porte de arma de fogo; que o declarante foi esclarecido a respeito do seu direito de permanecer em silêncio;
que o declarante afirma que está fazendo aulas de trânsito na Autoescola Rios; que um pessoal de Vitória ligou para o declarante e ofereceu R$ 200,00 para levar o material até o Hospital Roberto Silvares; que o dec
l
arante não deseja fornecer o nome da pessoa que lhe telefonou, pois teme pela sua segurança e de sua família; que o declarante não conhece a pessoa que lhe entregou a droga; que foi a primeira vez que o declarante pegou a droga com essa pessoa
; que o declarante nunca viu essa pessoa antes; que ao chegar ao local combinado era a Polícia Militar que estava aguardando o declarante; que o declarante acredita que tenha sido uma armação [...].

Em juízo (arquivo audiovisual incluso no id 12187836), o acusado modificou o teor das suas declarações, vindo a afirmar que teria recebido uma ligação de uma pessoa que estava presa com ele em Vitória, e que ela teria pedido que ele pegasse uma bolsa com uma menina que estava “perdida” em São Mateus, e que a levasse para Guriri. Afirmou, ainda, que iria receber por tal serviço, mas que não sabia que estava transportando drogas.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado em juízo é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os
P
oliciais
M
ilitares
Alexsandro Cardoso e Webemklay de Oliveira Lenso
, assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião
(
depoimentos
incluso
s
no arquivo digitalizado in
serto
no id 12
187653
)
:

[...]:
QUE LIDO O BU N
º
53657208, O CONDUTOR CONFIRMA SEU INTEIRO TEOR, A SABER: “INFORMO QUE DURANTE PATRULHANTO NA RODOVIA DE ACESSO AO BALNEARIO DE GURIRI, ESSA EQUIPE DE SERVIÇO COMPOSTA PELO CB CARDOSO, SD RAMON E SD LENSO AVISTOU UM INDIVIDUO DE MOCHILA BRANCA, CALÇA DE TACTEL E CAMISA VERDE PILOTANDO UMA MOTOCICLETA, PROXIMO AO HOSPITAL ROBERTO SILVARES, ASSIM QUE VIU ESSA GUARNIÇÃO, DEMOSTROU NERVOSISMO, DE IMEDIATO FOI DADO VOZ DE ABORDAGEM, E REALIZADO REVISTA PESSOAL, AO SER FEITO REVSTA EM SUA MOCHILA, FOI ENCONTRADO DOIS TABLETES DE SUBSTÂNCIA, QUE PERGUNTADO AO ABORDADO O QUE SERIA, INFORMOU SER DE PASTA BASE DE COCAÍNA E QUE TERIA RECEBIDO O MATERIAL DE UM MULHER E UM HOMEM EM UM PALIO PRATA EM FRENTE A AUTO ESCOLA RIOS, POR VOLTA DAS 21h E QUE TERIA RECEBIDO A INCUMBÊNCIA DE ENTREGAR NO BALNEARIO DE GURIRI, PARA UM INDIVIDUO DE APELIDO MK, DIANTE DO EXPOSTO FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SENHOR EDUARDO SILVA DOS SANTOS E REALIZADA A SUA CONDUÇÃO ATÉ A 18
º
DELEGACIA REGIONAL DE SÃO MATEUS, SEM LESÕES, INFORMO TAMBÉM QUE A MOTOCICLETA FOI DEIXADA ESTACIONADA NO ESTACIONAMENTO DO REFERIDO HOSPITAL, SENDO A CHAVE ENTREGUE A ESPOSA DO CONDUZIDO”; que o declarante deseja acrescentar que no local onde o conduzido narrou ter recebido a droga ha câmeras de segurança que podem ter
gravado a ação.
[...]. (sic).

Ouvidos em juízo (arquivo
s
audiovisuais inclusos nos ids 12187683 e 12187834), os mencionados policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações, vindo a acrescentar que teriam recebido denúncia anônima sobre o transporte da substância entorpecente apreendida, e que o réu, ao ser abordado, teria afirmado que sabia que estava levando drogas na mochila.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema,
colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

[...].
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

[...].
(
STJ
; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
praticava a traficância de entorpecentes,
na modalidade transporte mediante pagamento,
razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa postula o redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância. Nesse sentido, não se pode associar as circunstâncias judiciais a pesos absolutos, a serem extraídos por meio de mero cálculo matemático.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado a quo adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Examinando a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante recrudesceu a pena-base do acusado
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
e
m razão da negativação dos vetores atinentes aos antecedentes e a quantidade e natureza de droga apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, fixando-a, assim, em 07 (sete) anos de reclusão.

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes, registro que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...] A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...]. (STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, evidente a necessidade de negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista a
existência de
condenaç
ões com trânsito em julgado, por fatos anteriores a data da prática do crime sob apuração na presente ação penal, conforme asseverado pelo magistrado sentenciante.

Por
ser oportuno, rememoro que a concessão de indulto não afasta a possibilidade de utilização dos assentamentos como reincidência e ou mesmo maus antecedentes.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS NÃO CONTRASTADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS INVIABILIZADOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES, RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA ELENCADA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/06 E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. DESCABIMENTO. CONCURSO FORMAL DE DELITOS NÃO VERIFICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Extraindo-se do acervo probatório elementos de convicção hábeis a comprovarem a prática dos delitos previstos no art. 311 do CP e 33 da Lei nº 11.343/06, descabida se revela a pretensão absolutória. Segundo iterativa orientação jurisprudencial, os depoimentos prestados por policiais merecem credibilidade se indemonstrado propósito inequívoco de prejudicar os interesses dos envolvidos em procedimento criminal. Não sendo adequadamente sopesadas as circunstâncias judiciais a permearem a ação delitiva, impõe-se a redução das penas-base.
Devem ser mantidos os maus antecedentes do réu, uma vez que o instituto do indulto, embora extinga a punibilidade, não afasta os efeitos penais secundários da sentença condenatória, entre eles a configuração da reincidência e dos maus antecedentes
. Os maus do réu, devidamente atestados em CAC juntada aos autos, constituem empeço à incidência da minorante prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06. Se mediante mais de uma ação o acusado praticou crimes diversos, com desígnios autônomos, deve ser mantido o concurso material de delitos. (TJMG; APCR 0009515-29.2024.8.13.0245; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Matheus Chaves Jardim; Julg. 03/04/2025; DJEMG 04/04/2025).

Em relação à
quantidade e natureza de droga apreendida
,
urge salientar que
de acordo com o l
audo
de exame químico
anexado no arquivo digital
d
o id 12187656
, fo
ram
apreendido
s
0
2
(
dois
)
tabletes de pasta base de cocaína
,
pesando
2.115,5g
(
dois quilos, cento e quinze gramas e cinco
decigramas).

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que, considerando a apreensão,
in casu
, de substância entorpecente com natureza altamente lesiva e viciante, entendo que a sentenciante de primeiro grau agiu em perfeita consonância com os dispositivos legais e com a mais recente jurisprudência.

Sobre o tema:

[...]. 2.
A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, é desproporcional e se viola os dispositivos legais pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Portanto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do art
igo
59, do Código Penal,
conjuntamente com o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006
, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pen
a
-base do apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da pena
basilar
ao mínimo lega
l como pretendido pela defesa do apelante
.

Prosseguindo na análise das insurgências, a defesa postula a concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, que se encontra assim descrita no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06,
in verbis
:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto,
a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, quero dizer, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido,
corretamente,
que
EDUARDO SILVA DOS SANTOS
os
tenta a condição de reincidente
,
razão pela qual
entendo ser inviável a aplicação da mesma, tendo em vista
o
não
preenchimento dos requisitos necessários.
Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. Comprovado nos autos que o acusado incorreu em uma das condutas do art. 33 da Lei nº 11.343/06, notadamente pela prova oral colhida, e que a droga apreendida possuía destinação mercantil, não há falar em absolvição, sendo necessária a reforma da sentença para condenar o apelado como incurso no crime de tráfico de drogas.
Em se tratando de acusado reincidente específico, impossível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei Nº11.343/06
. (TJMG; APCR 0041891-43.2020.8.13.0525; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 29/04/2025; DJEMG 30/04/2025).

Quanto ao pedido de
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena, diante da manutenção da pena imposta, verifico que não assiste razão à defesa
considerando
o
quantum
de pena estabelecido,

e a condição de reincidente do acusado,
situaç
ões
em que

revela
adequado o cumprimento da pena em regime inicial
fechado
, conforme se depreende do artigo 33, § 2
º
, alínea “
a
”, do Código Penal.

Na sequência
,
observo que a defesa do
apelante
postulou
a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Sem maiores delongas, observo que o recorrente est
ive
preso durante toda a instrução criminal, não sendo crível que, após a prolação da sentença condenatória, momento em que se extrai um juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, seja deferido
ao mesmo
o direito de recorrer em liberdade, mormente diante da inexistência de circunstância superveniente a tolher a necessidade da custódia.

Nesse sentido, destaco pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da matéria:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEMAIS PROVAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA GENÉRICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime devem ser valorada como neutra, uma vez que foi justificada de maneira genérica, com elementos típicos do próprio tipo penal. 2. A circunstância judicial referente às consequências do crime, também deve ser neutralizada, visto que não foi comprovado qualquer abalo emocional nas vítimas. 3. Embora o reconhecimento realizado pela vítima tenha ocorrido sem as formalidades previstas no art. 226 do CPP é possível firmar a convicção a respeito da autoria delitiva com base em outros elementos de prova. 4. Não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, quando, no caso concreto, estão presentes nos autos elementos hábeis a ensejar a necessidade da manutenção da prisão preventiva. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0000357-93.2020.8.08.0029; Rel Des
Jaime Ferreira Abreu
; Julg.
26
/
03
/202
4
).

A
PELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO. ART. 157, §2º-A, I, CP. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ADEQUADA. ATENUANTE. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4. A orientação jurisdicional do STJ e do STF é no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual não deve ser permitido recorrer em liberdade após a condenação em Juízo de primeiro grau, especialmente enquanto inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0009816-71.2019.8.08.0024; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 27/10/2021; DJES 08/11/2021).

Por fim, em relação à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal da advogada dativa, Drª. Olete Barbosa Lôbo – OAB/ES nº 26.432.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação da advogada dativa.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a Drª. Olete Barbosa Lôbo – OAB/ES nº 26.432 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)